Tribunal: STF
Processo: RHC 187975
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maicon Franca Marcolino, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 579.595/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi condenada pela prática do delito descrito no arts. 33, §4° da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSC, postulando, em suma, a revisão da dosimetria da pena. 
    O recurso foi improvido, mantida a condenação. (eDOC 1, p. 71) 
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, por meio do qual a DPU pretendia a fixação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima. 
    A ação não foi conhecida. Interposto agravo, dele se conheceu e negou provimento. (eDOC 1, p. 111)
     Neste writ, a DPU reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o paciente tem direito ao redutor na fração máxima.
     É o relatório. 
    Decido. 
    No presente habeas corpus, observo que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicada na fração de 1/2, levando em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida. (eDOC 1, p. 50) 
    Em sede de apelação, a minorante foi mantida nos seguintes termos: 
    “(...) Em igual pensar, verifica-se que, "em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição" (STJ, HC n. 417.903/RJ, rel. Min. Félix Fischer, j. em 14.11.2017). 
    Conforme se observa, o acusado foi condenado por ter em depósito uma porção de 25,28 g (vinte e cinco gramas e vinte e oito decigramas) de crack, o que não pode passar despercebido na fixação do redutor a ser aplicado no cálculo da pena, mormente diante de ser a substância uma das mais perniciosas existentes, com efeitos altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzir consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente não autoriza, por si só, a aplicação da referida minorante em seu patamar máximo. Isso, aliado à apreensão da quantidade das drogas justificam a fração intermediária da prevista em lei – 1/2, como bem anotou o juízo sentenciante.” (eDOC 1, p. 78, grifo nosso)
    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33 foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 
    Perfilho o entendimento no sentido que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 
    A partir da leitura das decisões dos tribunais inferiores e de suas motivações, não verifico ilegalidade a determinar a concessão da ordem, visto que a determinação da fração do redutor foi devidamente fundamentada, nos limites da cognição possível nesta via.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente